Tribunal: TJDFT
Processo: 0708306-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, DE LAVAGEM DE DINHEIRO E DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PACIENTE DONO DE COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS USADAS. LÍDER DE ORGANIZAÇÃO UMA CRIMINOSA ATUANTE EM CAMPINAS, GOIÂNIA, E DISTRITO FEDERAL. COMERCIALIZAÇÃO DE PEÇAS RETIRADAS DE AUTOMÓVEIS DE ORIGEM CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. REFLEXOS DA SAÚDE DOS ENCARCERADOS PELA DA PANDEMIA COVID-19. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL E PECULIAR: PACIENTE DE GRUPO DE RISCO. EFETIVA CONTAMINAÇÃO POSTERIOR PELO VÍRUS SARS COV-2. ORDEM CONCEDIDA EM PARTE.
1 Paciente denunciado por infringir os artigos 2o, § 3o da Lei 12.850/2013, 1o da Lei 9.613/1998 e 180, § 1o, do Código Penal, acusado de liderar ORCRIM com larga atuação em São Paulo, Goiás e Distrito Federal no comércio de autopeças usadas provenientes de automóveis de origem criminosa.
2 O Conselho Nacional de Justiça, em 17/03/2020, editou a Recomendação 62, sugerindo reavaliação criteriosa da necessidade da prisão em face dos riscos da pandemia de COVID-19, devendo ser analisada a situação de risco de cada caso, observando o contexto local e a escalada da disseminação do vírus. O paciente integrava grupo de risco quando foi beneficiado com liberdade provisória humanitária mediante o compromisso de permanecer em Brasília e se submeter ao monitoramento por tornozeleira eletrônica.
3 A posterior confirmação da efetiva contaminação, o fato de não ter domicílio, familiares ou amigos em Brasília e de estar com sua empresa fechada e os bens bloqueados o levou ao desespero: afrontando as condições impostas, livrou-se do aparelho de monitoramento e voltou para Valinhos, SP, local de origem e onde residem seus familiares.
4 O caso definitivamente foge à normalidade: o paciente foi preso em flagrante e acusado dos crimes de organização criminosa, de receptação qualificada e de lavagem de dinheiro, sem violência ou grave ameaça a pessoa; mereceu liminar no Plantão Judicial do Presidente deste Tribunal, por estar em grupo de risco de contágio, posteriormente se confirmando estar efetivamente contaminado pelo terrível vírus, que assola a população mundial, especialmente o Brasil, que registra curvas ascendentes de contaminação e de mortes. Não pode transitar entre estados da federação sem expor incontáveis pessoas ao risco de contaminação. É imperativa a confirmação da liminar do Desembargador Plantonista para concessão da liberdade provisória clausulada, apesar do descumprimento das condições, expedindo-se precatória ao Juízo da comarca de Valinhos para fiscalizar o isolamento social do paciente, oficiando às autoridades sanitárias do Município para o acompanhamento do caso.
3 Liminar confirmada. Ordem parcialmente concedida.